Tribunal: TJSP
Processo: 2287559-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Valor da ação R$ 764,45 em maio/19 - Decisão que indefere pesquisa SISBAJUD - Recurso de agravo de instrumento incabível - Valor inferior ao de alçada – R$ 1.053,80 - Inadmissibilidade da via recursal – Art. 34, da Lei 6.830/80 – REsp. 1168625/MG e REsp. 1743062/SC – Recurso não conhecido.